Tribunal: CARF
Processo: 11080.730875/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730875/2012-55
ACÓRDÃO
3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA SA - MOTRISA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PERÍODOS ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
É admissível a compensação de créditos tributários reconhecidos por
decisão judicial em mandado de segurança relativamente a tributos
recolhidos nos cinco anos que antecedem a data de sua impetração, desde
que respeitado o prazo prescricional e não haja vedação expressa na
decisão judicial. A limitação dos efeitos patrimoniais prevista nas Súmulas
269 e 271 do STF não impede o aproveitamento de tais valores para fins de
compensação, dada a natureza declaratória da decisão e o reconhecimento
da ilegalidade do tributo exigido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-64.726, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/02/1999 a 31/01/2004 DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
MANDADO DE SEGURANÇA. INÍCIO DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
O beneficiário de direito creditório decorrente de decisão favorável via Mandado
de Segurança somente fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração ou outra posterior contida no pleito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA SA - MOTRISA declarou compensações de débitos
próprios por meio de Declarações de Compensação de fls. 39/527, cujo crédito
utilizado se refere a pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins, períodos de
apuração 02/1999 a 11/2002 (PIS) e 02/1999 a 01/2004 (Cofins), oriundo de ação
judicial transitada em julgado - Mandado de Segurança no 1999.71.00.020362-2,
objeto do pedido de habilitação reconhecido nos autos do processo no
11080.000186/2007-55 (cópia às fls.
543/572).
O valor atualizado do crédito inicial declarado na Dcomp no
27955.26956.161007.1.3.57-1004, fl. 40, é de R$ 460.472,48.
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
3
No Despacho Decisório de fls. 4293/4298 a autoridade fiscal examina a matéria
objeto do crédito reconhecido judicialmente, dizendo que o ajuizamento da ação
ocorreu em 10/08/1999, sintetizada nessas palavras:
(a) – A sentença de 1o grau concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para
reconhecer a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS,
disposto na Lei no 9.718/98, mas não em relação ao alargamento da base de
cálculo do PIS e à majoração da alíquota aplicável à COFINS;
(b) – O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento à apelação da
União e à remessa oficial, para denegar a segurança;
(c) – Em sede do Recurso Extraordinário no 476016, o Supremo Tribunal Federal
deu parcial provimento à segurança apenas para reconhecer a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
disposto na Lei no 9.718/98;
(d) – Trânsito em julgado em 05/05/2006 (fl. 553).
Destaca que "a ordem judicial que transitou em julgado declara o direito da
impetrante de compensar o que recolheu indevidamente a título de PIS e COFINS,
sobre a base de cálculo diversa do faturamento, no período de vigência da Lei no
9.718/98, até a entrada em vigor das Leis no 10.833/03 e 10.637/02". Somente
isto foi determinado pelo Poder Judiciário, no que concerne ao objeto do
processo.
Aduz que o trabalho de auditoria interna foi efetuado mediante análise dos
balancetes de verificação em confronto com as declarações DIPJ e demais
documentos disponíveis, buscando detalhar as receitas financeiras da empresa
em face do contexto do que fora decidido judicialmente e o que se entende por
faturamento. Então, restou apurado que, pelo exame dos documentos
disponíveis, os valores constantes das DIPJ, para cada anocalendário,
correspondem aos respectivos dados dos Balancetes de Verificação.
Sustenta que, como se trata de Mandado de Segurança, de natureza
mandamental, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que
o mandamus não é sucedâneo de ação de cobrança e sua concessão não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados na via administrativa ou judicialmente pela via própria. Inclusive, a
matéria já foi sumulada pela Egrégia Corte, nos seguintes termos:
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula 269).
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente
ou pela via judicial própria” (Súmula 271).
Portanto, como não houve provimento judicial no sentido da
restituição/compensação do direito creditório formado antes da data do
ajuizamento do Mandado de Segurança - 10/08/1999 -, em conformidade com o
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
4
entendimento jurisprudencial sumulado de que a indigitada ação não produz
efeitos patrimoniais para o passado, a geração dos efeitos deu-se apenas a partir
do período de apuração de julho de 1999. Então, os efeitos patrimoniais
anteriores a julho de 1999 deveriam ter sido reclamados pela via judicial própria,
que não a do Mandado de Segurança.
Assim, foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no valor de R$
366.051,36, atualizado até 31/05/2007, e homologadas as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
A ciência do Despacho Decisório e demais documentos deu-se em 08/10/2012,
conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl. 4348.
Irresignado, o interessado apresentou, em 05/11/2012, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 4349/4361 contra o decisum.
Defende que teve declarado o seu direito de compensar os valores pagos
indevidamente em face da inconstitucionalidade da norma que alargou a base de
cálculo do PIS e da COFINS. A mácula da inconstitucionalidade reporta-se à gênese
da norma, abarcando todo o seu período de vigência.
Aduz que a Súmula no 271 do STF é inaplicável ao caso em tela. Defende que os
Tribunais Superiores já vêm decidindo pela inaplicabilidade da referida Súmula
nas hipóteses em que o Mandado de Segurança não tem cunho eminentemente
patrimonial, mas possui provimento jurisdicional que tem consequências
patrimoniais.
Sustenta que, embora seja consabido que o Mandado de Segurança é via
processual utilizável para pleitear em Juízo direitos de cunho patrimonial,
entretanto, a hipótese do mandado de segurança que impetrou era outra:
tratava-se de pedido de abstenção de aplicação de base de cálculo prevista em lei,
com fundamento na inconstitucionalidade da lei.
Assevera que eventuais reflexos patrimoniais não seriam senão um
desdobramento, um reflexo daquilo que se discutia nos autos. Então, os vícios de
inconstitucionalidade falecem todos os atos praticados à luz da lei declarada
inconstitucional.
Nesse diapasão é que se chega à constatação de que a compensação, que
depende única e exclusivamente da existência do crédito, não se confunde com a
persecução judicial de ganhos patrimoniais oriundos de sentença prolatada em
Mandado de Segurança. Em decorrência, percebe-se a suficiência do provimento
jurisdicional do Mandado de Segurança no 1999.71.00.020362-2 para viabilizar a
compensação referente a todo o período de vigência da indigitada lei
inconstitucional.
Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, é evidente que esta
empresa é detentora de direito à compensação dos valores de PIS e de COFINS
recolhidos indevidamente nos moldes do § 19 do art. 39 da Lei 9.718/98. Resta
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
5
evidenciada a equivocada interpretação, por parte da Auditora Fiscal, do
conteúdo e extensão da decisão proferida no mandado de segurança no
1999.71.00.020362-2.
Traz doutrina e decisões judiciais que diz se subsumirem a sua linha
argumentativa.
Por fim, postula "a revisão total das glosas apontadas, especialmente para
inclusão no cálculo do indébito tributário de PIS e de COFINS dos faturamentos e
os respectivos pagamentos realizados anteriores ao ajuizamento do mandado de
segurança no 1999.71.00.0203622, ocorrido em 10/08/1999, ou seja, de todos os
pagamentos realizados aos auspícios do § 19 do art. 3o da Lei 9.718/98".
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme conclusão constante do acórdão:
“Conclusão Em face do exposto, VOTO por conhecer da Manifestação de
Inconformidade, por tempestiva e, no mérito, julgá-la improcedente, mantendo
integralmente as disposições constantes do Despacho Decisório proferido pelo
órgão de origem, conforme fundamentado neste voto.”
Segundo consignado no referido acórdão, a compensação com créditos de
PIS/Cofins reconhecidos judicialmente por meio do Mandado de Segurança no 1999.71.00.020362-
2 não poderia alcançar valores referentes a períodos anteriores ao ajuizamento da ação
(fevereiro/1999 a junho/1999), em razão das Súmulas 269 e 271 do STF. Tais enunciados
sumulares estabeleceriam que o mandado de segurança não seria substitutivo de ação de
cobrança e que seus efeitos patrimoniais não se estenderiam a períodos pretéritos à sua
impetração. Assim, entender-se-ia que a sentença proferida na ação mandamental apenas
conferiria eficácia quanto às parcelas vincendas, não se prestando a respaldar créditos oriundos
de períodos anteriores, cuja restituição dependeria do ajuizamento de ação própria de repetição
de indébito.
Dessa forma, a exclusão dos créditos relativos ao período anterior ao ajuizamento
da ação estaria, segundo o acórdão, devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada,
não havendo, portanto, equívoco na interpretação da decisão judicial pela autoridade fiscal, mas,
sim, tentativa do contribuinte de atribuir efeitos retroativos a uma decisão que, nos termos do
entendimento então aplicado, não os comportaria.
Inconformada com a decisão proferida, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário
perante este Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já apresentados na
Manifestação de Inconformidade. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida no Mandado de
Segurança no 1999.71.00.020362-2 produziria efeitos não apenas para os períodos posteriores à
sua impetração, mas também para os anteriores, por força da declaração de inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS previsto na Lei no 9.718/98. Alega, ainda,
que referido provimento judicial possuiria natureza não apenas mandamental, mas também
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
6
declaratória, razão pela qual, a seu ver, não incidiria ao caso a limitação temporal imposta pelas
Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do Mérito
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, que manteve a glosa de
compensações efetuadas com base em decisão judicial transitada em julgado em mandado de
segurança. A questão controvertida reside em saber se é possível compensar valores
indevidamente pagos a título de PIS e COFINS em período anterior à impetração do mandado de
segurança ou, em outras palavras, se é possível a retroação dos efeitos patrimoniais produzidos
por decisão judicial proferida em Mandado de Segurança.
A DRJ fundamentou seu entendimento nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal
Federal, que assim determinam:
Súmula no 269 do STF:
"O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança."
Súmula no 271 do STF:
"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente
ou pela via judicial própria."
Todavia, este argumento, embora aplicável à cobrança judicial, não impede o
reconhecimento do direito à compensação tributária no âmbito administrativo, desde que o
crédito esteja amparado por decisão transitada em julgado e dentro do prazo prescricional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido. Cita-se:
a) REsp no 1.911.513/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Publicação
em 13/04/2021:
É o relatório.
Passo a decidir.
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
7
A insurgência merece prosperar. Verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual
entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à
compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos
ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos
patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à
compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser
pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional
quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental. Precedente: EDcl nos EDcl no REsp
1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe
20/6/2014.
2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à
compensação tributária (Súmula 213/STJ: "O mandado de segurança constitui
ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"), é
título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a
compensação e a restituição do indébito (Súmula 461/STJ: "O contribuinte
pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado").
3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido. (AgInt no REsp
1.778.268/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à
compensação, restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos
pela prescrição "não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à
impetração" (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Seção, DJe 15/04/14)
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
8
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de declarar o direito ao
aproveitamento de crédito em discussão no período de 5 (cinco) anos,
contados retroativamente a partir da impetração do mandamus. (EDcl nos
EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 20/6/2014)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer que a
declaração do direito à compensação também se refere aos créditos
recolhidos indevidamente no quinquênio que antecede à impetração.”
No mesmo sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já enfrentou
a matéria de forma inequívoca, conforme demonstram os Acórdãos no 9303-016.157, 9303-
016.158, 9303-015.990 e 9303-016.258. A título ilustrativo, transcreve-se a ementa do Acórdão no
9303-016.157:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL
DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.”
Dessa forma, por reputar plenamente aplicáveis ao caso sob exame, adoto como
razões de decidir os fundamentos expendidos pelo relator no Acórdão no 9303-016.157:
“Os fundamentos transcritos a seguir são precisos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto. Com efeito, como bem reconhecei o aresto
recorrido, o arco de apuração dos créditos tem como termo inicial a data de cinco
anos anterior à impetração do mandado de segurança.
Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-013.057, julgado em
17/03/2022, por unanimidade de votos, e o Acórdão no 9303-010.967, julgado em
11/11/2020, por maioria de votos, nos quais restou decidido que o arco temporal
dos créditos se dá pela aplicação do prazo prescricional à data da propositura da
ação judicial – ou seja, da data de propositura, conta-se, para trás, o prazo
prescricional. prazo prescricional à data da propositura da ação judicial – ou seja,
da data de propositura, conta-se, para trás, o prazo prescricional.
No caso concreto, como a propositura do mandado de segurança se deu em
29/07/1999, e os créditos de PIS/COFINS postulados referem-se aos períodos de
fevereiro/1999 a janeiro/2002, há que se reconhecer, na apuração do direito
creditório postulado neste processo, os recolhimentos indevidos a partir de
fevereiro de 1999.
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
9
Observe-se, por fim, que o recurso especial e o paradigma indicado assentam sua
tese com base no entendimento exarado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de
06/01/2011 e PGFN/CAT no 2.093/2011. Tal entendimento da Procuradoria foi
superado pelo Parecer PGFN/CRJ 1177/2013, como bem restou decidido no
Acórdão no 3201-001.951, julgado em 09/12/2015, por unanimidade, Relatora
Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo, cujos excertos do voto condutor são
transcritos a seguir:
A tutela jurisdicional pleiteada, em matéria tributária, será a mesma eficácia de
uma ação de rito ordinário, a depender do pedido formulado pelo impetrante,
que delimitará os limites da lide.
Por conseguinte, não há óbice no direito positivo em vigor, para que se a tutela
pretendida em mandado de segurança tenha os assim denominados "efeitos
patrimoniais", isto é, alcance fatos anteriores à sua impetração.
Nesse sentido, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional alterou o seu
entendimento, revogando o Parecer PGFN/CRJ 19/2011, ao editar o Parecer
PGFN/CRJ 1177/2013. No referido parecer afirma-se que:
[...]
20. Logo, declarada judicialmente a inexistência da relação jurídico tributária e
identificados todos os elementos da obrigação devida, sob o viés literal da
legislação que rege o instituto da compensação (Instrução Normativa RFB no 900,
de 30 de dezembro de 20081, e CTN), deixa de existir óbice para o deferimento da
compensação pela Administração Pública Tributária, já que o contribuinte estará
amparado por decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a
inexigibilidade do tributo.
21. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que entende o STJ que o
ajuizamento da ação mandamental interrompe a fluência do prazo prescricional
para a ação de repetição do indébito tributário.
22. Citado juízo desponta como entendimento consagrado nos REsp no
1.181.834/RS2 e AgRg no REsp no 1.181.970/SP3.
23. Então, se a impetração do mandado de segurança possui o condão de
interromper a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de
repetição do indébito tributário, parece inócuo negar à parte o direito imediato à
compensação das parcelas pretéritas ao ajuizamento do mandamus.
24. Ademais, como é sabido, ajuizada a ação de repetição do indébito, não poderá
o Poder Judiciário decidir de modo diverso ao julgado anterior, que declarou a
inexistência da relação jurídico-tributária, à época, em litígio.
25. Portanto, submeter a matéria a um novo juízo de certificação antes de sua
efetiva satisfatoriedade não apresenta muita utilidade prática, na medida em que
o novo julgado apenas registrará o que já fora declarado na primeira ação,
revestindo-o da pretensão condenatória.
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
10
26. Contudo, em que pese as considerações acima exaradas, a técnica impõe,
devido às particularidades da ação mandamental, que se onere o impetrante com
a obrigatoriedade de ajuizar nova demanda para a satisfação exclusiva dos
créditos recolhidos anteriormente à propositura do writ.
27. Tal lógica, embora seja fruto da natureza da sentença de mandado de
segurança, tem se mostrado inútil, pois o STJ4 já se posicionou, embora haja
decisões em sentido contrário, pela viabilidade da aludida compensação.
28. Destarte, parece estar dissociado da realidade o enunciado da Súmula no 271
do STF, o qual dispõe que a concessão de mandado de segurança não produz
quaisquer efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.
29. Assim, embora não se ignore a natureza da sentença de mandado de
segurança e todos os corolários dela decorrentes, o apreço aos rigores da técnica,
no presente caso, gera, de fato, real benefício jurídico à Fazenda Nacional?
30. Esta Procuradoria-Geral inclina-se em responder, hoje, negativamente à
indagação, pois a realidade parece superar a tese contida na Súmula no 271 do
STF.
31. Outrossim, a viabilidade da compensação imediata das parcelas vencidas ao
ajuizamento do mandado de segurança, além de não causar prejuízo processual à
União, prestigia ainda diversas balizas constitucionais, dentre as quais, destacam-
se, dada a relevância que se aplica ao caso, a eficiência, a celeridade e a economia
processual. Ademais, desonera não somente o contribuinte, mas a própria PGFN e
o Poder Judiciário, que se veem desobrigados de atuarem em questões em que já
antevisto o derradeiro resultado.
32. Portanto, considerando a existência de decisões judiciais que reconhecem o
direito à compensação de prestações anteriores ao ajuizamento do mandado de
segurança e a ausência de dano relevante à Fazenda Nacional – já que o prazo
prescricional para o ingresso de eventual ação de repetição do indébito tributário
não flui com o ajuizamento da ação mandamental e, uma vez interposta tal ação
de repetição, será o juízo inábil a reverter a coisa julgada declaratória
desfavorável à Fazenda Nacional – é de se reconhecer o direito dos contribuintes
de que, nas ações mandamentais transitadas em julgado, em que fora obtido o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e que contenha
todos os elementos identificadores da obrigação devida, os créditos pretéritos ao
ajuizamento da ação podem ser compensados de imediato, sem a necessidade do
ajuizamento de ação condenatória para tal finalidade.
33. Todavia, destaca-se que a satisfação dos créditos vencidos sempre deve
encontrar limite no prazo prescricional a que se refere o art. 168 do CTN ou em
outro prazo específico da relação substancial deduzida em juízo.
É dizer, a eficácia condenatória do mandado de segurança, dependerá do pedido
formulado – no caso, além da declaração incidental de inconstitucionalidade da lei
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.708 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730875/2012-55
11
que fundamentou os pagamentos indevidos, deve haver o expresso pedido de
compensação ou restituição dos valores, dentro dos prazos permitidos em lei.
No caso em tela, o fundamento do não reconhecimento do direito creditório e da
decisão recorrida unicamente foi o Parecer PGFN/CRJ 19/2011, que foi superado
pelo Parecer PGFN/CRJ 1177/2013, cujo entendimento é favorável à tese da
Recorrente. Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para que, ultrapassada a matéria julgada, o processo retorne à
autoridade preparadora, para o cálculo do direito creditório.”
Portanto, não se sustenta a tese de que a compensação de tributos pagos
indevidamente antes da impetração do mandado de segurança estaria vedada pelas Súmulas do
STF. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue, de forma clara, a ausência de
efeitos patrimoniais retroativos da mera declaração de um direito já existente. Tal entendimento
encontra respaldo, ainda, na reiterada jurisprudência do CARF, razão pela qual assiste razão à
recorrente.
Dessa forma, entendo que deve ser reconhecido o direito a compensação dos
créditos do período de 02/1999 a 07/1999, oriundo do Mandado de Segurança
1999.71.00.020362, e homologadas as compensações, no limite do crédito reconhecido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para reformar o
acórdão recorrido e determinar que a autoridade fiscal competente reconheça, na apuração dos
créditos compensáveis, os valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte nos cinco anos
anteriores à impetração do mandado de segurança e homologue as compensações no limite do
crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 4409
DF CARF MF
Original